Tribunal: TJDFT
Processo: 0014445-52.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA DESACORDADA. TENTATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALOR PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME TENTADO. FRAÇÃO REDUTORA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROXIMIDADE. CONSUMAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevância, máxime se coerente com outro elemento de prova, servindo para embasar a condenação. Não há razão plausível para não se considerar a palavra da vítima quando da análise das circunstâncias judiciais do réu, principalmente quando o seu depoimento encontra-se harmônico e coerente com o relato de sua genitora.

2. A jurisprudência é assente no sentido de que o quantum de diminuição da pena em razão da tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente, considerando a maior ou menor proximidade de consumação do delito. 2.1. Embora o réu tenha permanecido pouco tempo no quarto onde se encontrava a vítima, este foi suficiente para ele ficar na iminência de consumar a conjunção carnal.

3. Considerando a pena concreta e a valoração positiva da maioria das circunstâncias judiciais, impõe-se o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b” e “c”, c/c § 3°, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e não provido.